Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO E CONSIDEROU VÁLIDA A REGRA DO § 2o DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. OMISSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL, QUE NÃO INTERVEIO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRIMENTO. AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. POSSIBILIDADE.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com omissão ou contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
6. A sucumbência recursal do terceiro interessado que não interveio no primeiro grau de jurisdição dá ensejo à fixação originária de honorários advocatícios em Segunda Instância, em benefício dos patronos da parte vencedora da demanda. Tal medida, prevista no artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, não se confunde com a majoração de honorários em sede recursal, de que trata o § 11 do mesmo dispositivo.
7. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária e faz jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, ainda que devidas por ente público. Superação do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
8. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.